Tribunal: TJMT
Processo: 1018651-46.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018651-46.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (ADVOGADO), WALTER CAZAROTI - CPF: 706.536.158-68 (AGRAVANTE), CLARICE BARBOSA DA SILVA CAZAROTI - CPF: 249.881.828-60 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIAO MT/MS - CNPJ: 03.326.437/0001-08 (AGRAVADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), HIGH TECH CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - EPP - CNPJ: 15.156.269/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO), CAZAROTI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL –
PROCEDIMENTO DE EXPROPRIAÇÃO EXTRAJUDICIAL – ARGUIÇÃO DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL – NÃO COMPROVAÇÃO –
PRELIMINAR
DO AGRAVADO
REJEITADA
-
INTIMAÇÃO PARA PURGAÇÃO DA MORA
SOB PENA DE CONSOLIDAÇÃO

–

SUSPEITA DE FRAUDE INTERNA NA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –
PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO DEMONSTRADOS (ART. 300 DO CPC) – SUSPENSÃO
DO PROCEDIMENTO EXPROPRIATÓRIO
– ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA –
RECURSO PROVIDO
.

Se o agravado não comprova o argumento de que o procedimento expropriatório
que deu origem à demanda
foi cancelado, deve ser r
ejeit
ada
a preliminar de perda superveniente do interesse recursal
.

Impõe-se o deferimento da antecipação de tutela para suspender
a expropriação extrajudicial do imóvel
se demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano (art. 300 do CPC).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1018651-46.2024.8.11.0000 de decisão da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Obrigação de Fazer, indeferiu a tutela de urgência em que os autores pleiteavam que a ré se abstenha de consolidar o imóvel, matrícula n. 75.681, Livro n. 2, do 2o Ofício de Cuiabá, até o trânsito em julgado da ação de n. 1026906-06.2020.8.11.0041.

Os agravantes alegam que foram vítimas de fraude pela agravada.

Explicam que o imóvel foi dado em garantia na Cédula de Crédito Bancário n. 807319, referente ao financiamento de R$249.500,00 para
CAZAROTI
Construtora e Incorporadora Ltda.

Dizem que em 28-09-2018, o banco depositou na conta da empresa o crédito de R$249.500,00, referente a operação bancária, CCB 807319, no mesmo dia, o banco ilicitamente na pessoa do seu gerente
FILLIPP

STEFER
DA SILVA transferiu da conta da empresa
CAZAROTI
para terceiro o valor de R$ 247.000,00.

Afirmam que a
Cazaroti
Ltda ajuizou ação de nulidade de ato jurídico n. 1026906-06.2020.8.11.0041, em 15-06-2020, aguardando a prolação da sentença, contudo, há provas contundentes da fraude pelo funcionário da agravada.

Asseguram que se trata do único imóvel da família, e a perda lhes trariam grande prejuízo.

A
ntecipação da tutela recursal
deferida (Id.
225793153
)
.

Na c
ontraminuta
a agravada suscita preliminar de perda superveniente do interesse, pois
“
o processo de consolidação da
propriedade não foi concluído, tendo em vista que ocorreu sua suspensão e arquivamento
”. No mérito pugna pelo não provimento (
Id.
230875199
)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravada afirma que ocorreu a perda superveniente do interesse recursal pois
“
o processo de consolidação da propriedade não foi concluído, tendo em vista que ocorreu sua suspensão e arquivamento
”
o que, segundo aduz, estaria comprovado pela documentação anexada.

No entanto,
somente juntou a inicial da Ação
n. 1026906-06.2020.8.11.0041
,
o que não faz prova algum
a
desse argumento.

Rejeito a preliminar.

Os agravantes se insurgem contra o
decisum
que indeferiu a tutela de urgência em que pleiteavam que a ré se abstenha de consolidar o imóvel, matrícula n. 75.681, Livro n. 2, do 2o Ofício de Cuiabá, até o trânsito em julgado da
A
ção
de Danos Materiais e Morais c/c Indenização por Perdas e Danos
n. 1026906-06.2020.8.11.0041
, ajuizada por
Cazaroti
Construtora e Incorporadora Ltda
contra a Sicoob União Pantaneiro.

O art. 300 do CPC estabelece que “
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Neste caso, os ora agravantes relataram na inicial que são proprietários do imóvel
acima descrito, que foi dado como garantia fiduciária
na
Cédula de Crédito Bancário n.
807319
, no
valor de R$ 249.500,00
,

firmada entre o Sicoob e a
Cazaroti
Construtora
, e na qual foram avalistas.

Narram
que embora esse montante tenha sido
disponibilizado
para a empresa,
houve fraude interna na instituição financeira e
no mesmo dia
o montante
foi
ilicitamente
transferido
para terceiro
,
sem anuência da titular da conta.

Afirmam que
já foram notificados para pagamento do débito referente às prestações do contrato,
sob pena de consolidação do imóvel nos termos da Lei n. 9.514/97.

Em 30-7-2024

a
Ação n
.
1026906-06.2020.8.11.0041
foi julgada
parcialmente procedente, reconhecendo que ocorreu a fraude
,
e atualmente está aguardando análise de Embargos de Declaração.

A situação narrada e as provas produzidas nessa demanda
evidenciam a
probabilidade
do direito dos agravantes, pois indicam que diante da suposta fraude o pagamento das prestações não seria devido.

E o perigo de dano é evidente,
pois
o imóvel poderá ser adjudicado pela agravada
.

Assim, preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC a liminar deve ser deferida, o que, no entanto, poderá ser revisto pelo juízo de origem se após dilação probatória for verificado o contrário.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE DESCONSTITUIÇÃO DE ATO JURÍDICO E CANCELAMENTO DE REGISTRO DE CARTA DE ADJUDICAÇÃO/CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE -
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL – LEI N. 9.514/97 – INTIMAÇÃO PESSOAL PARA PURGAÇÃO DA MORA - NÃO DEMONSTRADA – LEILÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADO – ARREMATAÇÃO EFETIVADA – PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO DEMONSTRADOS (ART. 300 DO CPC) – SUSPENSÃO DOS EFEITO DO LEILÃO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA –
RECURSO PROVIDO
.

(...)

Impõe-se o deferimento da antecipação de tutela para suspender os efeitos do leilão se demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano (art. 300 do CPC).

(
TJMT
– AI

1016074-95.2024.8.11.0000
,
Quarta Câmara de Direito Privado,
julgado em
07/08/2024
).

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para conceder a tutela antecipada e determinar
que a agravada se abstenha de realizar a consolidação do imóvel
até o trânsito em julgado da Ação n.

1026906-06.2020.8.11.0041
, sob pena de multa diária de R$ 500,00.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024